Tribunal: TJDFT
Processo: 0743083-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia em face ao Juiz da Vara Cível do Guará. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por ALAN DE LIMA FARIA em desfavor de BANCO PAN S.A. Recebida a inicial, o Juiz da Vara Cível do Guará declinou da competência. Redistribuídos os autos, o Juiz da Segunda Vara Cível de Samambaia suscitou o conflito negativo de competência. O Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. A Procuradoria de Justiça manifestou-se, ID. 20335453. Decido. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo que extinguiu o processo em 14/12/2020. Neste caso, a extinção do processo que deu origem ao presente conflito é determinante para a configuração da perda do objeto do incidente, porque não há mais necessidade de declaração do Juízo competente para analisar o processo. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. A prolação de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1179478, 07063251720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao conflito de competência, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105